Tribunal: TRF3
Processo: 5077017-46.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
318/1327)

5077017-46.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077017-46.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA 85/95. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM REGISTRO EM CTPS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR EQUIPARADA À PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do INSS para afastar o cômputo do período de 01/01/1978 a 31/12/1978 como tempo comum de contribuição e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral apenas na DER reafirmada (18/09/2019), na modalidade 85/95. A agravante sustenta que a declaração contemporânea firmada por testemunhas e autenticada em cartório configuraria início de prova material apto ao reconhecimento do vínculo como empregada doméstica sem registro em CTPS, requer o restabelecimento da sentença com fixação da DIB na DER originária (30/10/2018), pleiteia diligência para complementação probatória e, sucessivamente, a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no Tema 629 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se declaração de ex-empregador não contemporânea aos fatos constitui início de prova material apto à comprovação de vínculo empregatício sem registro em CTPS; (ii) estabelecer se é possível a averbação de tempo de serviço urbano com base exclusiva em prova testemunhal; (iii) determinar se cabe conversão do feito em diligência para complementação probatória nesta fase processual; (iv) verificar se é aplicável o Tema 629 do STJ para extinguir o feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração emitida por ex-empregador equivale à prova testemunhal reduzida a termo e, quando não contemporânea aos fatos, não configura início de prova material apto à comprovação de tempo de serviço, conforme a Súmula 149 do STJ e precedente da 3a Seção (EREsp 278.995/SP).

A averbação de tempo de serviço urbano sem registro em CTPS não pode fundamentar-se exclusivamente em prova testemunhal, sobretudo quando ausente início de prova material produzido sob o crivo do contraditório.

A ausência de comprovação do período de 01/01/1978 a 31/12/1978 impede o reconhecimento do direito à aposentadoria pela regra 85/95 na DER originária (30/10/2018), pois o tempo total apurado é inferior ao mínimo exigido.

Incumbe à parte autora o ônus de apresentar documentos mínimos aptos a subsidiar o pedido, não sendo cabível a conversão do feito em diligência para suprir ausência de início de prova material, especialmente quando inviável a produção de documento contemporâneo nesta fase processual.

O Tema 629 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se à ausência de documentos comprobatórios de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, hipótese distinta da controvérsia examinada.

Reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral apenas na DER reafirmada (18/09/2019), o termo inicial do benefício fixa-se na data da citação, com juros moratórios devidos a partir da constituição em mora até a expedição do requisitório, nos termos do Tema 96 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Declaração de ex-empregador não contemporânea aos fatos não constitui início de prova material, por equivaler à prova testemunhal, sendo insuficiente para comprovar tempo de serviço urbano sem registro em CTPS.

A averbação de tempo de contribuição exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal.

Incumbe à parte autora o ônus de apresentar início de prova material, não cabendo diligência para suprir sua ausência em fase recursal.

O Tema 629 do STJ não se aplica a controvérsias relativas ao reconhecimento de vínculo urbano sem registro quando há julgamento de mérito da insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 149 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 278.995/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 3a Seção, j. 14.08.2002, DJ 16.09.2002; TRF 3a Região, ApCiv 6139743-10.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, j. 03.09.2020; STF, Tema 96.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077017-46.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id 340303331) em face da decisão monocrática (Id 337559387) que deu parcial provimento parcial provimento ao apelo do INSS para afastar o cômputo como comum/tempo de contribuição do período de 01.01.1978 a 31.12.1978 e conceder apenas na DER reafirmada, em 18/09/2019, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, na modalidade 85/95, à autora.

Em seu recurso, sustenta, em suma, a agravante: que o conjunto probatório é suficiente à comprovação do vínculo no período controvertido, destacando a existência de declaração contemporânea firmada por testemunhas e autenticada em cartório (Id 157761867), a qual configuraria início de prova material apto ao reconhecimento do labor; que a decisão agravada desconsiderou a realidade histórica do trabalho feminino à época, em que era comum a ausência de formalização do vínculo; que é admitida a declaração de ex-empregador como início de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal, requerendo o restabelecimento integral da sentença, com fixação da DIB na DER originária (30/10/2018).

Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em diligência para complementação probatória.

Em caráter sucessivo, requer que, caso não reconhecido o período, o feito seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

Aduz, ainda, a ocorrência de preclusão quanto à impugnação do INSS às provas produzidas e sustenta a inaplicabilidade do Tema 1124 do STJ ao caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões do INSS, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta a parte autora, a decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que:

“Para comprovar o labor como doméstica sem registro em CTPS, a autora apenas colacionou a declaração da empregadora (Id 157761867).

Anote-se que as declarações emitidas por terceiros - no caso, por ex-empregadores - equivalem à prova testemunhal reduzida a termo, com a agravante de não terem sido produzidas sob o crivo do contraditório. Dessa forma, tem-se a impossibilidade da averbação de tempo de serviço urbano, sem registro em CTPS, apenas baseado em prova testemunhal, (TRF 3a Região, ApCiv/SP 6139743-10.2019.4.03.9999, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal NELSON PORFIRIO, j. 03/09/2020, Intimação via sistema DATA: 04/09/2020).

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE EX- EMPREGADOR POSTERIOR AO PERÍODO ALEGADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. - A declaração prestada por ex-empregador para fins de comprovação de tempo de serviço, não contemporânea aos fatos afirmados, não pode ser qualificada como o início de prova material necessário para obtenção de benefício previdenciário, pois equivale à prova testemunhal, imprestável para tal fim, nos termos da Súmula 149 deste Superior Tribunal de Justiça. - Embargos de divergência conhecidos e acolhidos". (STJ; EREsp no 278.995/SP; 3a Seção; Rel. Min. Vicente Leal; julg. 14.08.2002; DJ 16.09.2002; pág. 137)..”.

Desse modo, não se mostra possível o reconhecimento do período de 01/01/1978 a 31/12/1978 como tempo de serviço comum, diante da inexistência de início de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal, conforme exige a legislação previdenciária.

Em consequência, não se configura o direito à aposentadoria pela regra 85/95 na DER de 30/10/2018, uma vez que o tempo computado administrativamente é inferior ao mínimo exigido, totalizando 84 anos, 02 meses e 25 dias (Id 157761869, pág. 37).

Ainda, não há que se falar em conversão do feito em diligência para complementação probatória, tendo em vista que a apresentação de documentos mínimos para subsidiar o pleito é ônus da parte autora, do qual não se desincumbiu. Até mesmo porque, em se tratando de necessidade de início de prova material contemporânea, não se vislumbra possibilidade de se tratar de documento novo, de acordo com o permissivo processual para sua apresentação nesta fase processual.

Por fim, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, uma vez que a questão submetida a julgamento tratou de quando “a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, (...)” não se tratando do caso dos autos.

Tendo em vista que a autora somente almeja a aposentação na modalidade 85/95, somente na DER reafirmada, em 18/09/2019, a autora tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral sem a incidência do fator previdenciário, cujo termo inicial do benefício deve fixado na data da citação e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora, até a data da expedição do requisitório (Tema 96/STF).

Alfim, destaque-se que os demais argumentos aventados pelas partes, inclusive quanto ao pedido de sustentação oral, e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

BUENO DE AZEVEDO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA 85/95. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SEM REGISTRO EM CTPS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADOR EQUIPARADA À PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do INSS para afastar o cômputo do período de 01/01/1978 a 31/12/1978 como tempo comum de contribuição e conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral apenas na DER reafirmada (18/09/2019), na modalidade 85/95. A agravante sustenta que a declaração contemporânea firmada por testemunhas e autenticada em cartório configuraria início de prova material apto ao reconhecimento do vínculo como empregada doméstica sem registro em CTPS, requer o restabelecimento da sentença com fixação da DIB na DER originária (30/10/2018), pleiteia diligência para complementação probatória e, sucessivamente, a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no Tema 629 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se declaração de ex-empregador não contemporânea aos fatos constitui início de prova material apto à comprovação de vínculo empregatício sem registro em CTPS; (ii) estabelecer se é possível a averbação de tempo de serviço urbano com base exclusiva em prova testemunhal; (iii) determinar se cabe conversão do feito em diligência para complementação probatória nesta fase processual; (iv) verificar se é aplicável o Tema 629 do STJ para extinguir o feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração emitida por ex-empregador equivale à prova testemunhal reduzida a termo e, quando não contemporânea aos fatos, não configura início de prova material apto à comprovação de tempo de serviço, conforme a Súmula 149 do STJ e precedente da 3a Seção (EREsp 278.995/SP).

A averbação de tempo de serviço urbano sem registro em CTPS não pode fundamentar-se exclusivamente em prova testemunhal, sobretudo quando ausente início de prova material produzido sob o crivo do contraditório.

A ausência de comprovação do período de 01/01/1978 a 31/12/1978 impede o reconhecimento do direito à aposentadoria pela regra 85/95 na DER originária (30/10/2018), pois o tempo total apurado é inferior ao mínimo exigido.

Incumbe à parte autora o ônus de apresentar documentos mínimos aptos a subsidiar o pedido, não sendo cabível a conversão do feito em diligência para suprir ausência de início de prova material, especialmente quando inviável a produção de documento contemporâneo nesta fase processual.

O Tema 629 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se à ausência de documentos comprobatórios de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, hipótese distinta da controvérsia examinada.

Reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral apenas na DER reafirmada (18/09/2019), o termo inicial do benefício fixa-se na data da citação, com juros moratórios devidos a partir da constituição em mora até a expedição do requisitório, nos termos do Tema 96 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Declaração de ex-empregador não contemporânea aos fatos não constitui início de prova material, por equivaler à prova testemunhal, sendo insuficiente para comprovar tempo de serviço urbano sem registro em CTPS.

A averbação de tempo de contribuição exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal.

Incumbe à parte autora o ônus de apresentar início de prova material, não cabendo diligência para suprir sua ausência em fase recursal.

O Tema 629 do STJ não se aplica a controvérsias relativas ao reconhecimento de vínculo urbano sem registro quando há julgamento de mérito da insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 149 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 278.995/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 3a Seção, j. 14.08.2002, DJ 16.09.2002; TRF 3a Região, ApCiv 6139743-10.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, j. 03.09.2020; STF, Tema 96.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão